Tribunal: TJMT
Processo: 1026277-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO CUMPRIDO EM PRISÃO DOMICILIAR – UNIFICAÇÃO DE PENAS – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Considerando que o reeducando encontrava-se em regular cumprimento de pena, ainda que em prisão domiciliar, a mera unificação das penas não enseja alteração da data-base para aquisição de novos benefícios. O cumprimento do mandado de prisão referente à nova condenação trata-se de formalidade inerente à expedição da guia definitiva, não alterando a data-base para aquisição de novos benefícios quando o reeducando estiver cumprindo regularmente a pena decorrente de condenação anterior.
Agravo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026277-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGIMIRO FRANCISCO DOURADO - CPF: 522.560.491-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL

–

REGIME SEMIABERTO CUMPRIDO EM
PRISÃO DOMICILIAR
–
UNIFICAÇÃO DE PENAS
–

REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO –
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO PROVIDO.

Considerando que o reeducando encontra
va
-se em regular cumprimento de pena, ainda que em prisão domiciliar, a mera unificação das penas não enseja alteração da data-base para aquisição de novos benefícios. O cumprimento do mandado de prisão referente à nova condenação trata-se de formalidade inerente à expedição da guia definitiva, não alterando a data-base para aquisição de novos benefícios quando o reeducando
estiver
cumprindo regularmente a pena decorrente de condenação anterior.

A
gravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado p
or

Agimiro
Francisco Dourado
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000080-17.2021.8.11.0064
(SEEU),
após
realizar a unificação das penas em razão da superveniência de nova
guia de execução
definitiva e
, por consequência,
regredir
o agravante do regime semiaberto harmonizado para o fechado
,
adotou como marco inicial para a contagem do prazo para fins de eventuais benefícios
da execução
a data
em que
ele
foi colocado no regime mais grave, por entender que
“o sentenciado se encontrava em cumprimento de pena em regime domiciliar, não se mostra proporcional que o período de cumprimento de pena anterior e o período em que o sentenciado permaneceu em regime menos gravoso conste como pena cumprida para nova obtenção de benefícios.”

O agravante, nas razões que se encontram no ID
154121686
, postula a reforma do
referido
édito judicial, para que seja reconhecido como marco inicial para o cálculo dos benefícios da execução a data
da prisão que deu início ao cumprimento da pena no regime semiaberto, qual seja
,

20 de junho de 2021
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
154121688
, o agravado postula
o provimento deste recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal

de Justiça (
ID
154121689
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no
ID
158564656
, opin
a
pelo desprovimento deste agravo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, o agravante
iniciou o cumprimento de pena no regime semiaberto
harmonizado
em 20 de junho de 2021,
em razão
de uma condenação defini
tiva pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal)
pela qual foi apenado em 8 (oito) anos de reclusão,
oportunidade em que fo
i
cientificado das condições a cumprir e colocado em
prisão domiciliar
.

Todavia, com a
juntada
de
nova guia de execução definitiva, pela qual foi condenado à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
(art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal), o
magistrado

realizou a unificação das penas e, por consequência, regrediu o agravante para o
regime
fechado.

Na sequência, o
juízo de primeiro grau expediu mandado de prisão em
razão
des
s
a
regressão de regime decorrente da unificação das penas
,
cuja ordem foi
cumprid
a
em
9 de junho de 2022
.

Ademais,
o magistrado
adotou como marco inicial para a contagem do prazo para fins de eventuais benefícios
da execução
a data
em que o
mandado de prisão foi cumprido
, por entender que
“o sentenciado se encontrava em
cumprimento de pena em regime domiciliar, não se mostra proporcional que o período de cumprimento de pena anterior e o período em que o sentenciado permaneceu em regime menos gravoso conste como pena cumprida para nova obtenção de benefícios.”

Não obstante o entendimento externado pelo juízo de primeiro grau,
não resta dúvida que a
decisão
agravada merece ser reformada.

Com efeito,

p
ara efeitos da execução, a prisão domiciliar, como o próprio nome indica, não constitui
“
soltura
”
, mas efetivo cumprimento de pena, de modo que a superveniência do mandado de prisão referente à nova condenação, por si só, não afasta o fato de que a execução penal anterior encontrava-se sendo regularmente cumprida pelo agravante.

Em outras palavras, o mandado de prisão referente
à
nova condenação, formalidade necessária ao início do cumprimento da nova pena e expedição da guia definitiva, não interfere no período cumprido anteriormente, devendo ser
mantida a data-base anterior, uma vez que essa prisão se cuida de mera formalidade da execução.

A propósito,
a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos,
firmou o entendimento
de que
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
, tal como se constata do julgado abaixo ementado
:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução
.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.

As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5.
Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

(
STJ -
ProAfR
no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz
,
Terceira Seção
, julgado em 18
.
12
.
2018
e publicado no
DJe

de
11
.
03
.
2019).
Destacamos

No voto condutor, o Min
istro
Rogério
Schietti
Cruz ressaltou que essa alteração do marco vinha sendo entendida como um consectário necessário da unificação das penas que importassem em regressão de regime, a partir de uma interpretação conjugada dos
art
s
.
111 e 118, II, da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
.

No entanto, como bem preceituado pelo
ministro relator
, tais dispositivos nada
determinam
acerca de tal medida, não podendo o Judiciário criar efeitos que a Lei não estabelece, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da Constituição Federal).

A
lém disso, o

Min
istro
Rogério
Schietti
Cruz
destacou que tal entendimento ofende o princípio da individualização das penas, eis que um sentenciado que se encontrava em regime menos gravoso
–
por ter alcançado a progressão
–
quando sobreveio a condenação por outro delito terá novo marco com a regressão, ao passo que o reeducando que não alcançou a progressão na data em adveio a nova condenação não terá a sua data-base alterada, o que expõe a condição prejudicial do primeiro.

Por conseguinte,
na linha do posicionamento
adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
é forçoso reconhecer que

a data-base para
a concessão de
futuros
benefícios, no caso destes autos,
deve
ser aquela em que
iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado
, qual seja,
20 de junho de 2021
, eis que, desde então, o
agravante
se manteve sob o regime penitenciário.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto
p
or

Agimiro
Francisco Dourado
, para

alterar a data-base estabelecida no
decisum
reprochado para concessão de futuros benefícios
da execução para
aquela em que
iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado
, qual seja,
20 de junho de 2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023